Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por invalidez, prevista na Lei no 8.213/91, destina-se àqueles que forem considerados incapazes e insusceptíveis “de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”. Exige-se, portanto, a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade laboral.

2. No caso, a perícia destaca que “há possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade compatível com sua limitação”. Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez é impossível.

3. Recurso conhecido e não provido.